Tribunal: STF
Processo: ARE 1362638
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR AFASTADA. ART. 168, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/05. FRAUDE A CREDORES. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    1. Afastada a preliminar de nulidade em virtude dos réus terem sido ouvidos, na fase policial, sem a presença de advogado e de não terem sido cientificados do direito ao silêncio. Investigados que, à época, prestarm depoimento na condição de testemunhas. Prejuízo concreto não demonstrado na hipótese.



    2. A partir das provas colhidas nos autos, ficou comprovado que os réus praticaram atos fraudulentos que resultaram em prejuízo aos credores de empresa falida, a fim de obter vantagem indevida para si. Atitude doolosa comprovada. Condenação mantida.



    APELAÇÃO DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LVII e LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5°, XLVI da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A Defesa, preliminarmente, busca o reconhecimento de nulidade do feito, salientando que os réus, na fase policial, não foram cientificados do direito de permanecer em silêncio, bem como não prestaram depoimento na presença de advogado.



    Sem razão.



    (...)



    Efetivamente, consultando os autos, verifico que os réus FERNANDO e FÁBIO, quando de sua oitiva na fase policial (fls. 118 e 119), foram ouvidos na qualidade de testemunhas, inexistindo, à evidência, qualquer irregularidade na oitiva sem a presença de advogado ou por não terem sido cientificados de seu direito de permanecer em silêncio. A propósito, a Defesa deixou de indicar, em razões recursais, qual teria sido o prejuízo concreto em razão dos depoimentos prestados pelos réus na fase policial - os quais não foram definitivos para a condenação -, a inviabilizar o reconhecimento de nulidade, em respeito ao disposto no art. 563 do CPP.



    (...)



    A prova, como se vê, demonstra de forma inequívoca a prática do delito de fraude a credores, porquanto os acusados praticarm atos fraudulentos que resultaram em prejuízo aos credores da empresa Frigorífico Aliança Ltda., a fim de obter vanagem indevida para si.



    (...)



    A materialidade do delito é sustentada pela comunicação à promotoria de Justiça (fls. 23/26), pela decisão na ação cautelar nº 048/1.10.0002241-0 (fls. 27/28), pelas notas fiscais (fls. 33/45), pelo registro de consultas a empresas (fls. 46/53), pelas cópias das decisões no processo nº 048/1.10.0003438-8 (fls. 197/201), bem como pela prova oral colhida nos autos.



    Inexistem dúvidas, tampouco, a respeito da autoria delitiva e do dolo na conduta dos apelantes.



    (...)



    O agir dos réus é incompatível com a tese de ausência de dolo.



    A prova produzida nos autos demonstra que a intenção dos apelantes era efetivamente de praticar atos fraudulentos, resultando em prejuízo dos credores da empresa Frigorífico Aliança Ltda., com o fim de assegurar vantagem para si.



    (...)



    Sendo assim, a sentença de Primeiro Grau vai mantida por seus próprios fundamentos".



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1° de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente